Tribunal: TJDFT
Processo: 0706003-61.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. NEGÓCIO JURÍDICO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO DESACOMPANHADO DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. TEMA REPETITIVO No 1198. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se a nota promissória que acompanhou a petição inicial, isoladamente considerada, é suficiente para autorizar o prosseguimento do curso do processo inaugurado por ação monitória.
2. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que as partes envolvidas no negócio jurídico se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as normas previstas nos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
3. É atribuição do Juízo singular, após o ajuizamento da ação, analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, bem como a existência das circunstâncias que impossibilitam a regularidade do curso processual, nos termos da regra prevista no art. 321 do Código de Processo Civil. 3.1. Nesse contexto, a despeito de serem inconfundíveis as hipóteses de emenda à petição inicial, que consiste em sua correção formal, e a prática de eventual diligência, se a parte não sanar as irregularidades apontadas, estará configurado o descumprimento da determinação judicial, o que atrai a aplicação da regra estabelecida no art. 321, parágrafo único, do CPC.
4. O ato judicial recorrido aplicou a ratio decidendi exposta no tema no 1198, editado pelo Superior Tribunal de Justiça, que ressalta a necessidade de exigência de documentos complementares, caso estejam presentes indícios de padronização do litígio.
5. Na hipótese, apesar de regularmente intimada, a credora não atendeu à determinação judicial de modo satisfatório, razão pela qual deve subsistir a causa do indeferimento da petição inicial.
6. Recurso conhecido e desprovido.